Tribunal: TJPA
Processo: 0802589-17.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802589-17.2021.8.14.0070

APELANTE: JADER CARDOSO FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAMENTO DO DOLO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena.

Consta dos autos que o apelante ameaçou de morte sua ex-companheira, condicionando a ameaça à retomada do relacionamento, em contexto de violência doméstica e histórico de agressões, motivado por ciúmes.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, atribuindo especial relevo à palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se a embriaguez voluntária afasta o dolo e a tipicidade do crime de ameaça; (iii) saber se a reconciliação do casal impede a responsabilização penal; e (iv) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo inapta a afastar a tipicidade do crime de ameaça.

A reconciliação do casal é juridicamente irrelevante para fins de responsabilização penal, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, conforme entendimento do STF e do STJ.

A negativa de autoria acompanhada de alegação de esquecimento dos fatos não configura confissão, inexistindo pressuposto para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelo contexto fático, é suficiente para embasar condenação por crime de ameaça no âmbito da violência doméstica.

A embriaguez voluntária e a posterior reconciliação do casal não afastam o dolo nem a tipicidade da conduta, tampouco a responsabilidade penal do agente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 65, III, “d”, e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.344.053 (Tema 1167); STJ, AgRg no REsp 1.602.827/MS; Súmula 545/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0802589-17.2021.8.14.0070

APELANTE: J. C. F.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA CONVOCADO(A): AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
J. C. F.
, contra a sentença (ID 31022365) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O juízo, em sentença, concedeu ao Apelante à suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento de condições listadas no
decisum.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 31022239), no dia 01/09/2021, por volta das 10:00 horas, em residência particular, situada na Alameda João Nepomuceno, bairro Algodoal, no município de Abaetetuba/PA, o recorrente
J. C. F.
ameaçou a integridade física da vítima J. C. D. S., sua ex-companheira, com quem manteve união estável por cerca de quinze anos, afirmando que a mataria caso não reatassem o relacionamento.

Restou apurado que o Apelante agiu motivado por ciúmes. E a vítima relatou já ter sofrido agressões físicas perpetradas pelo Recorrente, que perante a Autoridade Policial, negou a autoria delitiva.

Denúncia recebida em 17/05/2023 (ID 31022240).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, prolatou sentença condenatória (ID 31022365) em 06/05/2025, onde reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, atribuindo especial relevo à palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, fixando a pena definitiva nos termos delineados acima.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 31022367) em 20/05/2025, conforme certificado nos autos, apresentando razões recursais em 06/10/2025 (ID 31022372), por intermédio da Defensoria Pública, onde sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para amparar o édito condenatório, ao argumento de que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima, requerendo a absolvição do Recorrente com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda a defesa, a atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, em virtude do estado de embriaguez do Recorrente à época dos fatos, bem como a reconciliação do casal, pugnando, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e pela observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 31022374), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando integralmente as teses defensivas, sustentando que a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 32148102), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, destacando que a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas, ressaltando a idoneidade da palavra da vítima, corroborada por outros elementos informativos constantes dos autos, e afastando as teses de atipicidade e ausência de dolo.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Da Preliminar do Recurso Exclusivo da Defesa. Necessidade de Observância do Princípio da
non reformatio in pejus
:

Inicialmente, registro que a preliminar suscitada pela defesa acerca da observância do princípio da
non reformatio in pejus
é plenamente pertinente e deve ser assegurada.

De fato, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, o provimento jurisdicional desta instância revisora não pode agravar a situação do apelante, quer seja do ponto de vista quantitativo, quer seja qualitativo, sob pena de violação ao aludido princípio.

Contudo, o presente voto se orienta no sentido de negar provimento ao apelo, o que, por si só, não implica em qualquer agravo à situação do Apelante, mas sim na manutenção do
status quo
ante estabelecido pela sentença condenatória.

Superada a análise preliminar, passo ao exame das questões de mérito aventadas pela defesa em suas razões recursais.

III. MÉRITO

Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória:

A defesa do apelante
J. C. F.
pugna, em primeiro lugar, pela absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, argumentando que a condenação estaria fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, que, por ser informante e parte interessada, deveria ser recebida com reservas, suscitando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, a referida tese argumentativa não se alinha com a jurisprudência dominante e a sistemática de valoração das provas em crimes de violência doméstica e familiar.

É cediço que, em delitos dessa natureza, frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima assume papel de crucial relevância probatória.

A particularidade do contexto em que tais crimes ocorrem, muitas vezes no ambiente privado do lar, impõe uma valorização diferenciada do depoimento da ofendida, que se torna, em muitos casos, a principal e, por vezes, a única prova direta dos fatos.

No presente caso, conforme bem destacado pelo Juízo de 1º grau, na sentença condenatória prolatada, o depoimento da vítima J. C. D. S., colhido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentou-se firme, coerente e em harmonia com os demais elementos informativos e probatórios constantes dos autos.

O relato da vítima não se mostrou isolado, mas foi corroborado pela própria natureza do crime, pelo histórico de agressões já sofridas e pela subsequente busca por medidas protetivas, o que confere credibilidade à sua versão dos fatos.

A condenação, portanto, não se baseou em meras conjecturas ou em palavra exclusiva da vítima desacompanhada de outros elementos, mas sim em um conjunto probatório robusto e suficiente para formar a convicção do magistrado sentenciante, em conformidade com o sistema da persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é uníssona em reconhecer o valor probatório qualificado da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, notadamente quando se mostra coesa e harmônica com o contexto fático. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. COMPROVAÇÃO DO CRIME.
PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Conforme foi bem pontuado pelo Juízo de 1º grau na r. sentença, tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.

Na espécie, a versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, cumpre destacar a força probante do relato da vítima, que deve receber considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Cito expressamente o Superior Tribunal de Justiça que assim decidiu no AgRg no AREsp 1441535 ES:

“Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa."

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas, tampouco em aplicação do
in dubio pro reo
, pois a dúvida razoável, requisito para a aplicação de tal princípio, não se manifesta diante da robustez dos elementos de convicção.

Da Tese de Absolvição pela Ausência de Dolo e Consequente Atipicidade da Conduta em razão do Estado de Embriaguez:

A defesa suscita a absolvição sob a alegação de ausência de dolo e consequente atipicidade da conduta, em virtude do estado de embriaguez do apelante no momento dos fatos.

Argumenta a Defensoria Pública do Estado que a embriaguez voluntária afastaria a intenção de ameaçar, tornando as palavras proferidas em tom irônico, de desabafo ou em exaltação de ânimo, sem a seriedade e idoneidade necessárias para configurar o delito.

No entanto, tal argumentação colide frontalmente com a disciplina legal e a interpretação jurisprudencial acerca do tema.

O Código Penal no artigo 28, inciso II, é explícito ao dispor que “
a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
”.

Trata-se da consagração da teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o agente que se põe, voluntária ou culposamente, em estado de inconsciência ou semi-inconsciência, de modo que se torne incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, responde pelo crime se, ao tempo em que se colocou nesse estado, possuía a liberdade de fazê-lo e o dolo ou culpa para a prática do ato subsequente. Em outras palavras, a responsabilidade é aferida no momento em que, o agente ingere a substância, sabendo ou devendo saber que pode vir a praticar um ilícito penal.

No caso dos autos, a ameaça de morte proferida pelo Apelante, condicionada à vítima reatar o relacionamento, e motivada por ciúmes, em um contexto de histórico de violência, possui manifesta seriedade e idoneidade para causar temor.

A embriaguez do agressor, longe de afastar a tipicidade ou o dolo, pode, na verdade, intensificar o receio da vítima, que se encontra diante de um indivíduo com os freios inibitórios diminuídos e com comportamento imprevisível. Cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE PROBATÓRIA - OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES AO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO - ABSOLVIÇÃO COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA (EMBRIAGUEZ / NERVORSISMO) - IMPOSSIBILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE AS PARTES APÓS OS FATOS - NÃO CABIMENTO E IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONDENAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS DE OFÍCIO - NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, a manutenção da condenação pela prática da conduta delitiva é medida que se impõe, não merecendo acolhimento o pedido de atipicidade da conduta - A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -
Ademais, o delito de ameaça é formal e se consumou, a partir do momento em que a vítima tomou conhecimento do mal prometido, bastando que o sujeito ativo tenha capacidade para realizar a ação, que deixou a ofendida com medo e temorosa - Não merece acolhimento o pedido de absolvição amparado na atipicidade da conduta, por ausência de dolo, sendo certo que a situação de embriaguez voluntária, uso de entorpecentes e o nervosismo não são causas que levam a exclusão da responsabilidade/culpabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal
- Tendo como norte que não foi produzida qualquer prova nos autos, no sentido de que a vítima tenha inicialmente agredido fisicamente o réu (apelante) e que ele tenha agido, de forma moderada, para repelir suposta injusta agressão, não merece acolhimento o pedido de absolvição, amparado no instituto da legítima defesa ou ausência de dolo - Cabível o redimensionamento da pena, quando fora aplicada de forma prejudicial ao acusado - A indenização pelos danos morais deve ser medida pela extensão do dano, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o julgador ter como objetivo a compensação da lesão, considerando as peculiaridades de cada caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, a gravidade da lesão, contudo, evitando-se, o enriquecimento ilícito da parte lesada, sendo assim, no caso em comento, deve ser reduzido, de ofício, o quantum indenizatório, observando, assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00035344520238130086, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/02/2025)

O argumento de que a ameaça teria sido proferida em tom chistoso ou de desabafo não se sustenta diante da gravidade da conduta e do histórico de violência.

A conduta do apelante demonstrou a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, independentemente do seu estado de ebriedade.

Portanto, a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo é descabida, sendo a sentença de piso irretocável nesse ponto.

Da Tese de Absolvição em Virtude da Reconciliação do Casal:

A defesa pugna pela absolvição do Apelante em virtude da reconciliação do casal, invocando o princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

Sustenta a tese defensiva que o prosseguimento da persecução penal, nesse cenário, seria prejudicial à família e desrespeitaria a autodeterminação da mulher.

No entanto, a referida tese não encontra guarida na ordem jurídica pátria, especialmente no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar.

O crime de ameaça, quando praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é de ação penal pública condicionada à representação, mas sim de ação penal pública incondicionada.

Referido entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do Tema 1167 (ARE 1.344.053), que estabeleceu a irrelevância da vontade da vítima para o prosseguimento da ação penal. E visa justamente proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes se encontra em um ciclo de violência e pode ser compelida a perdoar o agressor ou a desistir da persecução penal por pressões de diversas naturezas.

A Lei nº 11.340/2006 foi editada com o escopo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e sua interpretação deve sempre buscar a máxima efetividade dessa proteção.

A intervenção estatal, por meio do Direito Penal, nesse contexto, não se configura como uma violação ao princípio da intervenção mínima, mas sim como uma medida necessária para garantir a dignidade da pessoa humana, a proteção da mulher e a pacificação social.

A tese defensiva de reconciliação do casal, ainda que de boa-fé, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do agressor, pois os interesses envolvidos transcendem a esfera individual das partes, alcançando a coletividade e a necessidade de reprimir condutas que atentam contra a integridade feminina.

O Juízo de 1º grau ao prolatar a r. sentença e impor condições ao
sursis
, como a participação em grupos reflexivos, demonstra uma preocupação não apenas com a punição, mas com a reeducação do agente e a prevenção de novas violências, em plena sintonia com os objetivos da Lei Maria da Penha.

Ademais, convém registrar entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, onde a Colenda Corte não aceita o reconhecimento da reconciliação do casal como tese de atipicidade material da conduta ou a desnecessidade de pena:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TIPICIDADE. RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 568/STJ AGRAVO DESPROVIDO .1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Logo, a reconciliação do casal não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou a desnecessidade de pena" (ut, AgRg no REsp 1602827/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 09/11/2016). (...). (STJ, AgRg no REsp 1743996/MS, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 14/05/2023, DJe 23/05/2023).

Desta feita, não merece acolhimento a tese defensiva de absolvição do Apelante em virtude da reconciliação do casal.

Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão:

Por fim, a defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante teria proferido uma confissão qualificada em juízo, mesmo alegando não se recordar dos fatos em razão da embriaguez.

Referida tese defensiva, no entanto, não encontra amparo nos elementos dos autos.

Conforme se extrai dos autos, o apelante
J. C. F.
, ao ser interrogado em juízo, negou a prática da infração penal a si imputada.

A alegação de não se recordar dos fatos devido à embriaguez, acompanhada da negativa de autoria, não se confunde com a confissão, seja ela simples ou qualificada.

A confissão implica o reconhecimento da prática delitiva e, para fins de aplicação da atenuante, deve, ademais, ser utilizada pelo julgador para formar seu convencimento condenatório. Cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO INFORMAL NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao paciente, condenado por furto qualificado. A defesa argumenta que, ainda que a confissão tenha sido informal e não utilizada na sentença, seria devida a aplicação da referida atenuante, com base no art. 65, III, d, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) determinar se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando esta é informal e não foi utilizada para fundamentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 4. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) requer que a confissão seja formal e que tenha sido considerada pelo juiz na fundamentação da sentença condenatória, conforme interpretação da Súmula 545/STJ. 5. No caso concreto, a confissão mencionada é informal, relatada exclusivamente por policiais, e não foi utilizada como fundamento para a condenação, sendo, portanto, inaplicável a atenuante.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a confissão informal, quando não utilizada como fundamento da condenação, não gera direito à redução da pena pela atenuante da confissão.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 952776 SC 2024/0386786-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

A Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
".

No caso vertente, a convicção do juízo sentenciante foi firmada com base no relato firme e coerente da vítima em juízo, em conjunto com os demais elementos de prova, e não em qualquer declaração confessória do acusado. Pelo contrário, o apelante refutou a autoria do crime.

Dessa forma, não havendo confissão, e não tendo qualquer declaração do apelante sido utilizada para embasar a condenação nos termos de uma confissão, revela-se manifestamente incabível a incidência da referida atenuante.

Diante de todo o exposto, as teses recursais apresentadas pela defesa não merecem acolhida, devendo a bem lançada sentença de 1º grau ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e

no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o apelante
J. C. F.
, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026